Tribunal: STJ
Processo: 5145458-19.2021.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2197166 - MG (2025/0046508-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: CELSO GONTIJO DE PAULA
ADVOGADO
: ARTÊMIO FERREIRA PICANÇO NETO - GO029412
RECORRIDO
: ATLAS PROJ TECNOLOGIA EIRELI
RECORRIDO
: ATLAS SERVICES - SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO
E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
RECORRIDO
: ATLAS SERVICOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA
ADVOGADA
: LILIAN APARECIDA BALBINO DE SOUZA PORTO - SP385998
RECORRIDO
: MATHEUS DOS SANTOS GRIJÓ
ADVOGADO
: NILTON TORRES ALMEIDA JUNIOR - SP300487
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL.
ATIVOS
DIGITAIS.
INCORPORAÇÃO
SOCIETÁRIA.
RESPONSABILIDADE DE SÓCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou a controvérsia central sobre a existência e os
efeitos da incorporação, à luz dos arts. 1.113 e seguintes do Código Civil, e
explicitou os fundamentos para afastar a responsabilização do sócio primitivo,
concluindo pela inexistência de omissão nos embargos de declaração.
2. A alegação de insuficiência e falta de especificidade das provas sobre a
regularidade da incorporação societária e o cumprimento dos requisitos formais
previstos nos arts. 1.116, 1.117 e 1.118 do Código Civil, bem como a
distribuição do ônus probatório, implica reexame do conjunto fático-probatório,
o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão adota
fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda que diversa da
pretendida pela parte recorrente.
4. A pretensão de reexame das provas para verificar eventual ofensa ao art. 373
do
encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
CPC/2015
5. Resultado do Julgamento: Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA53233756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:56:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: f4c046cd-a702-4e97-a81a-28f665f4a948

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:56:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: f4c046cd-a702-4e97-a81a-28f665f4a948

RECURSO ESPECIAL No 2197166 - MG (2025/0046508-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: CELSO GONTIJO DE PAULA
ADVOGADO
: ARTÊMIO FERREIRA PICANÇO NETO - GO029412
RECORRIDO
: ATLAS PROJ TECNOLOGIA EIRELI
RECORRIDO
: ATLAS SERVICES - SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO
E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
RECORRIDO
: ATLAS SERVICOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA
ADVOGADA
: LILIAN APARECIDA BALBINO DE SOUZA PORTO - SP385998
RECORRIDO
: MATHEUS DOS SANTOS GRIJÓ
ADVOGADO
: NILTON TORRES ALMEIDA JUNIOR - SP300487
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL.
ATIVOS
DIGITAIS.
INCORPORAÇÃO
SOCIETÁRIA.
RESPONSABILIDADE DE SÓCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou a controvérsia central sobre a existência e os
efeitos da incorporação, à luz dos arts. 1.113 e seguintes do Código Civil, e
explicitou os fundamentos para afastar a responsabilização do sócio primitivo,
concluindo pela inexistência de omissão nos embargos de declaração.
2. A alegação de insuficiência e falta de especificidade das provas sobre a
regularidade da incorporação societária e o cumprimento dos requisitos formais
previstos nos arts. 1.116, 1.117 e 1.118 do Código Civil, bem como a
distribuição do ônus probatório, implica reexame do conjunto fático-probatório,
o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão adota
fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda que diversa da
pretendida pela parte recorrente.
4. A pretensão de reexame das provas para verificar eventual ofensa ao art. 373
do
encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
CPC/2015
Documento eletrônico VDA52579330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:58
Código de Controle do Documento: 4dde2d6a-47e6-4fd3-8c06-7c98b7ad9c5b

5. Resultado do Julgamento: Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CELSO GONTIJO DE PAULA,
fundamentado no
III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido
art. 105,
pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-STJ, fls. 1954):

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – ATIVOS
DIGITAIS – BITCOIN – ANUBISTRADE – INCORPORAÇÃO DA EMPRESA
CONTRATADA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO PRIMITIVO SÓCIO –
DESCABIMENTO Em autos de ação de rescisão contratual cumulado com
tutela indenizatória que tem alvo ativos digitais, é descabida a condenação
solidária do sócio da empresa contratada que, após celebração do negócio com
a parte demandante, foi incorporada por outra, deixando de existir. Em
situações tais, não estão caracterizadas as hipóteses enumeradas pelos
invocados artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil. APELAÇÃO CÍVEL No
1.0000.23.245818-2/002 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE
(S): CELSO GONTIJO DE PAULA - APELADO(A)(S): ATLAS PROJ
TECNOLOGIA LTDA, ATLAS SERVICES - SERVICOS DE SUPORTE
ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL
LTDA, ATLAS SERVICOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA, MATHEUS DOS
SANTOS GRIJO ACÓRDÃO Vistos etc., acorda, em Turma, a 11a CÂMARA
CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da
ata dos julgamentos, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO. DES.
MARCELO PEREIRA DA SILVA RELATOR Fl. 1/6."

Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls. 1973-
1978).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
, pois teria havido omissão e negativa de
(i)
do Código de Processo Civil
art. 1.022
prestação jurisdicional, ao não se enfrentar, de modo específico, os requisitos legais da
incorporação societária e as razões recursais que apontavam a ausência de documentos formais
exigidos.
, pois a incorporação da AnubisTrade
(ii) arts. 1.116, 1.117 e 1.118 do Código Civil
pela Atlas Quantum teria sido reconhecida sem a comprovação das deliberações sociais e da
averbação no registro próprio, o que impediria a extinção da incorporada e afastaria a
responsabilização do sócio com base nesse fundamento.
, pois o ônus de demonstrar o fato
(iii)
II, do Código de Processo Civil
art. 373,
extintivo (incorporação regular) teria incumbido ao recorrido e não teria sido satisfeito, uma vez
que apenas declaração unilateral teria sido juntada, sem os documentos societários exigidos.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 2045-2051).
É o relatório. Decido.
VOTO
Síntese fática.
Documento eletrônico VDA52579330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:58
Código de Controle do Documento: 4dde2d6a-47e6-4fd3-8c06-7c98b7ad9c5b

Extrai-se dos autos que, na origem, o autor alegou ter investido em ativos digitais
(bitcoins) na plataforma AnubisTrade, então de propriedade de Matheus dos Santos Grijó, e que,
após a incorporação da Anubis pelo grupo Atlas Quantum, passaram a ocorrer bloqueios de saques
e alteração unilateral dos saldos para “
” sem valor de mercado, em
Bitcoin Quantum
desconformidade com os termos de uso. Com isso, propôs ação de rescisão contratual cumulada
com cobrança, reconhecimento de grupo econômico e tutela de urgência contra Matheus dos
Santos Grijó e as empresas do grupo Atlas.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar rescindido o
contrato; (ii) condenar, solidariamente, ATLAS Serviços em Ativos Digitais, ATLAS Services –
Serviços de Suporte Administrativo e de Consultoria em Gestão Empresarial Ltda. e ATLAS Proj.
Tecnologia Eireli ao pagamento de R$ 6.317.259,00, com correção monetária pelos índices da
Corregedoria-Geral de Justiça desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;
(iii) rejeitar os pedidos em face de Matheus dos Santos Grijó; e (iv) fixar honorários de 10% do
valor da condenação para os patronos do autor e, quanto ao corréu Matheus, honorários de 10%
sobre o valor da causa (e-STJ, fls. 1748-1759).
No acórdão, negou-se provimento à apelação interposta pelo autor, mantendo-se a
sentença quanto à exclusão de responsabilidade do sócio primitivo, por entender que a
AnubisTrade foi incorporada pelo grupo Atlas e deixou de existir, não se aplicando, no caso, a
responsabilização direta do ex-sócio prevista nos arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil; majoraram-
se, ainda, os honorários de sucumbência na forma do
§ 11, do CPC (e-STJ, fls. 1954-1959).
art. 85,
Posteriormente, os embargos de declaração do autor foram rejeitados, por ausência de omissão,
contradição ou obscuridade, assentando-se que a incorporação observou os arts. 1.113 e seguintes
do Código Civil e que eventual responsabilização pessoal do ex-sócio demandaria ação própria (e-
STJ, fls. 1973-1978).
Passo à análise das teses recursais.
I - Da alegada violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil
O recorrente sustenta omissão e negativa de prestação jurisdicional porque o acórdão
teria reconhecido, de forma genérica, a ocorrência de incorporação empresarial entre AnubisTrade
e Atlas Quantum sem indicar os fundamentos fáticos e os documentos formais exigidos pelos
artigos 1.116, 1.117 e 1.118 do Código Civil, nem enfrentar as razões da apelação que apontavam a
ausência de deliberações sociais e de averbação em registro próprio. Aduz que, à luz do artigo 373,
inciso II, do CPC, incumbiria ao recorrido comprovar tais fatos extintivos (incorporação regular), o
que não teria acontecido, afirmando, portanto, violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC (e-STJ, fls.
1988-1991).
Ademais, o recorrente transcreve o artigo 1.022, inciso II, do CPC (“II - suprir omissão
”) e
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.
invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça para sustentar que a omissão relevante
inviabilizaria o acesso à instância especial (e-STJ, fls. 1998-1999). Reitera que os embargos de
Documento eletrônico VDA52579330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:58
Código de Controle do Documento: 4dde2d6a-47e6-4fd3-8c06-7c98b7ad9c5b

declaração tiveram por único objetivo prequestionar a matéria federal referente à incorporação, e
que o acórdão não teria especificado quais provas “
” demonstrariam o ato societário (e-
cabalmente
STJ, fls. 1990-1996).
Contudo, não se identifica negativa de prestação jurisdicional no caso concreto. O
acórdão dos embargos de declaração registra que a questão foi efetivamente enfrentada e afasta a
omissão, consignando que: (a) a AnubisTrade “foi incorporada pelo grupo ATLAS, deixando de
”; (b) a incorporação seria “
existir desde então
ato despido de mácula à luz da norma civil (artigos
1.113 e seguintes do CC) e, por isto mesmo, eficaz para elidir a responsabilização direta do sócio
”; (c) a responsabilização do sócio poderia ser perquirida “
” em caso de
demandado
em sede própria
fraude; e (d) não é exigido do julgador rebater um a um todos os argumentos quando os
fundamentos são suficientes, citando precedente do Superior Tribunal de Justiça (EDcl nos EDcl
no AgInt no
(e-STJ, fls. 1992-1994). O acórdão também transcreve trechos
AREsp 1055845/RS)
do próprio julgado que, na apelação, fundamentaram a inexistência de responsabilização do sócio
diante da extinção da pessoa jurídica incorporada, com referência aos artigos 1.003 e 1.032 do
Código Civil (e-STJ, fls. 1992-1993). À luz desses fundamentos, conclui pela inexistência de vício
sanável via embargos, entendendo que o inconformismo revela pretensão de reexame da causa (e-
STJ, fls. 1993-1994).
Diante desse quadro, não se identifica negativa de prestação jurisdicional. O Tribunal
de origem enfrentou a controvérsia central - existência e efeitos da incorporação -, à luz dos “
”, e explicitou por que afastou a responsabilização do sócio, bem
artigos 1.113 e seguintes do CC
como a razão pela qual não reconheceu a omissão nos embargos de declaração (e-STJ, fls. 1992-
1994). A tese do recorrente versa, em essência, sobre a suficiência e a especificidade das provas
exigidas pelos artigos 1.116, 1.117 e 1.118 do Código Civil e sobre a distribuição do ônus
probatório do artigo 373, inciso II, do CPC, matérias que foram tratadas nas instâncias ordinárias
embora decididas em seu desfavor.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o
acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de prestação
jurisdicional. A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do
feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
Documento eletrônico VDA52579330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:58
Código de Controle do Documento: 4dde2d6a-47e6-4fd3-8c06-7c98b7ad9c5b

(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT,
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância com
a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional da
pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina
hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito toma
conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos
termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca do
momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Assim, ausente omissão configuradora de violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC, tal
como alegado nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 1988-1999).
II - Da alegada violação aos artigos 1.116, 1.117 e 1.118 do Código Civil e ao artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil
No que concerne à alegada violação dos artigos 1.116, 1.117 e 1.118 do Código Civil,
bem como do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o recorrente defende que a
incorporação societária não foi comprovada nos autos mediante a apresentação dos documentos
formais exigidos pela legislação civil, como as deliberações de sócios e a averbação no registro
competente. Adiciona que o ônus de comprovar a regularidade dessa operação, como fato
impeditivo do direito do autor e extintivo de sua responsabilidade, incumbia ao recorrido, nos
termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
As instâncias ordinárias, ao afastarem a responsabilidade do ex-sócio Matheus dos
Santos Grijó, basearam-se na premissa de que a AnubisTrade havia sido incorporada pelo grupo
Atlas e, consequentemente, deixou de existir. O acórdão recorrido afirmou, de maneira expressa,
que a incorporação denotava "ato despido de mácula à luz da norma civil (artigos 1.113 e
seguintes do CC) e, por isto mesmo, eficaz para elidir a responsabilização direta do sócio
" (e-STJ, fls. 1975). Ao fazê-lo, o Tribunal de origem, ainda que de forma concisa,
demandado
procedeu à análise da matéria, interpretando os elementos probatórios e as normas legais
pertinentes à incorporação societária.
A insurgência do recorrente, ao questionar a suficiência e a especificidade das provas
produzidas para demonstrar a regularidade da incorporação e o cumprimento dos requisitos formais
previstos nos artigos 1.116, 1.117 e 1.118 do Código Civil, bem como a distribuição do ônus
probatório, implica a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. A
Documento eletrônico VDA52579330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:58
Código de Controle do Documento: 4dde2d6a-47e6-4fd3-8c06-7c98b7ad9c5b

verificação da existência e da validade dos atos societários, das deliberações e dos registros, e a
valoração da prova que levou o Tribunal
a concluir pela incorporação, são procedimentos
a quo
que extravasam os limites do recurso especial.
Nesse contexto, levando-se em consideração os fatos descritos pelas instâncias
ordinárias, não há como aferir eventual ofensa ao
do
a fim de se verificar se as
art. 373
CPC/2015,
partes tiveram ou não êxito em comprovar suas alegações, sem que se verifique o conjunto
probatório dos presentes autos, o que encontra óbice na
. A
Súmula 7 do STJ
propósito:

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE PRODUTO
IMPRÓPRIO
PARA
O
CONSUMO.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO ALEGADO DANO. ÔNUS DO QUAL
NÃO TERIA SE DESINCUMBIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
PROVIDO.
1. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de verificar a alegações
relacionadas ao ônus da prova e ausência de comprovação da existência do
alegado dano, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias
estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas
aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7
do STJ.
2. Ademais, "a Jurisprudência do STJ entende que não há como aferir eventual
ofensa ao
do
(art. 373 do
sem que se verifique o
art. 333
CPC/1973
CPC/2015)
conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de
provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra
óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp 1.665.411/MT,
em
DJe
.
5/9/2017,
13/9/2017)
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.106.783/RJ,
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
23/8/2022,
5/9/2022,

Dessa forma, tendo o Tribunal de origem se manifestado sobre a ocorrência da
incorporação e sobre seus efeitos, ainda que o recorrente discorde da interpretação ou da valoração
das provas que embasaram tal conclusão, a pretensão recursal esbarra no impedimento da
Súmula 7/STJ.
III - Do dispositivo
Ante o exposto,
ao recurso especial.
nego provimento
Majoro os honorários advocatícios recursais de 10,1% (dez virgula um por cento) em
11,1% (onze vírgula um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, em desfavor do recorrente.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52579330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:58
Código de Controle do Documento: 4dde2d6a-47e6-4fd3-8c06-7c98b7ad9c5b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.197.166 / MG
Número Registro: 2025/0046508-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232458182004 51454581920218130024
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CELSO GONTIJO DE PAULA
ADVOGADO
: ARTÊMIO FERREIRA PICANÇO NETO - GO029412
RECORRIDO
: ATLAS PROJ TECNOLOGIA EIRELI
RECORRIDO
: ATLAS SERVICES - SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E
DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
RECORRIDO
: ATLAS SERVICOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA
ADVOGADA
: LILIAN APARECIDA BALBINO DE SOUZA PORTO - SP385998
RECORRIDO
: MATHEUS DOS SANTOS GRIJÓ
ADVOGADO
: NILTON TORRES ALMEIDA JUNIOR - SP300487
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53203687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:50:52
Código de Controle do Documento: 082e0870-8ea3-492b-8628-6c19e870b9a4

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:50:52
Código de Controle do Documento: 082e0870-8ea3-492b-8628-6c19e870b9a4